Tribunal: STF
Processo: ARE 1260758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 34):
    Policial Militar. Representação para Perda de Graduação de Praça. Preliminares. Extinção do feito. Ausência de Interesse de Agir. Afastada. Competência constitucional. Escopo diferenciado daquele examinado em sede de PAD. Dilação probatória. Cerceamento de defesa. Indeferimento. Ausência de previsão legal. Prazo prescricional. Princípio da Segurança Jurídica. Malferimento. Afastada. Imprescritibilidade. Inteligência do art. 130 do CPM. Mérito. Condenação. Contrariedade ao conjunto probatório. Decisão transitada em julgado. Rediscussão do Mérito. Impossibilidade. Exame circunscrito ao perfil ético e moral para ostentar a graduação. Conduta desonrosa. Procedência do pedido ministerial. Policial Militar que comete homicídio doloso qualificado contra ex-companheira, motivado por seu inconformismo em relação à separação do casal, demonstra nitidamente perfil incongruente com aquele exigível dos membros da nobre Corporação Bandeirante. A forma insidiosa e premeditada do delito evidenciam de forma cabal o desajuste entre a personalidade do Representado e os valores cultivados pela PMESP. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 47-64), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que: a) dois dos juízes integrantes da turma que prolatou o acórdão recorrido estavam impedidos de atuar na causa, visto que também participaram do julgamento da ação penal que deu origem ao presente feito; b) “A Constituição da República, bem assim, o Código de Processo Penal Militar e a Legislação processual penal militar extravagante não especificam o rito do nominado e redundante “processo de perda de graduação de praça”.”
    O recurso foi inadmitido por configurar ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 3, p. 82-86).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente